Tribunal: TJBA
Processo: 8070587-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070587-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

APELADO: INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE - IBAMETRO e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO EM NOVO PLANO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado em face de sentença que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento liminar de improcedência do mandado de segurança com fundamento no art. 332 do CPC; (ii) estabelecer se há nulidade processual decorrente da ausência de manifestação prévia do Ministério Público no primeiro grau quando aplicado o julgamento do art. 332 do CPC; (iii) determinar se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT podem ser reenquadrados em novo plano de cargos e carreiras sem prévia aprovação em concurso público.

III. Razões de decidir

3. O art. 332 do CPC permite o julgamento liminar de improcedência quando a pretensão contrariar entendimento pacificado em súmula ou precedente qualificado, sendo aplicável ao mandado de segurança por força do art. 15 do CPC.

4. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, reconhece a validade do julgamento liminar em mandado de segurança com base no art. 332 do CPC, sem que isso configure ofensa ao princípio da não surpresa.

5. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não gera nulidade quando suprida por parecer da Procuradoria de Justiça em segundo grau que ratifica a ausência de prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Ademais, servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT não detêm direito à efetividade e, por conseguinte, não podem ser reenquadrados em cargos de nova estrutura sem prévia aprovação em concurso público, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1157 (ARE 1306505) e consolidado na Súmula 685 da Corte.

7. Logo, a decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e jurisprudência consolidada, não havendo vício a ser corrigido.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível o julgamento liminar de improcedência em mandado de segurança com fundamento no art. 332 do CPC, quando a pretensão contrariar jurisprudência dominante ou precedentes qualificados.

2. A ausência de manifestação do Ministério Público no primeiro grau não gera nulidade quando suprida por parecer da Procuradoria de Justiça em segundo grau, inexistindo prejuízo.

3. Servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT não possui direito ao reenquadramento funcional em novo plano de cargos sem prévia aprovação em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 15 e 332.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1306505 (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Súmula 685; STJ, AgInt no REsp nº 1957728/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1404456/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.02.2020; TJSP, Embargos de Declaração nº 1057956-31.2019.8.26.0053, j. 22.08.2024; TJSC, Apelação nº 5105505-11.2022.8.24.0023, j. 14.03.2023; TJMG, Apelação nº 1000020-045274-6/00, j. 29.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8070587-92.2020.8.05.0001
, em que figuram como Agravantes
LUIZ AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA
e
OUTRO
, e como Agravado o
INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA